Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. JUÍZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos no 812501-93.2024.8.07.0016, em face do 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. O autor propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial cujo objeto é o contrato de honorários advocatícios existente entre as partes. Os autos foram distribuídos aleatoriamente ao 4o Juizado Especial de Brasília, que declinou da competência com fundamento na regra do art. 286, II do CPC, diante da existência de demanda anterior (0710604-52.2024.8.07.0006), que tramitou perante o juízo suscitante, extinta sem resolução do mérito em razão da executada não ter sido localizada.
3. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis:
Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Rafael Cavalcanti Pereira dos Santos, sob o rito da Lei no 9.099/95, em desfavor de Vera Fogaça e que tem por objeto um contrato de honorários advocatícios em que as partes elegeram o foro da comarca da Capital - Rio de Janeiro/RJ para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.
Distribuída aleatoriamente, em 17/01/2025, ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília, a MM. Juíza de Direito Titular proferiu decisão declarando a incompetência daquele Juizado para processar e julgar o feito, determinando sua redistribuição para este 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, por prevenção, entendendo ser obrigatória a incidência do disposto no inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, anteriormente, foi distribuída, a este Juizado, ação idêntica, sob o no 0710604-52.2024.8.07.0006, e que foi extinta sem resolução do mérito, em razão da executada não ter sido localizada para citação.
Esses os fatos.
Em que pese o entendimento da douta Magistrada do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que declinou a este Juízo a competência, por prevenção, tenho que o referido posicionamento não pode prevalecer.
É sabido que o art. 286, inciso II, do CPC, tem por objetivo preservar o princípio do juiz natural e as regras de competência, de forma a garantir segurança jurídica.
No caso em análise, verifico que o domicílio da parte exequente é na cidade do Rio de Janeiro - RJ e que o domicílio da parte executada é na cidade de Brasília - DF, conforme petição inicial de ID 220411695. Ademais, o título objeto da presente execução é o contrato de honorários advocatícios de ID 220411705, em que as partes elegeram a cidade do Rio de Janeiro - RJ como foro para dirimir controvérsias oriundas do contrato.
Portanto, nenhuma das partes possui vínculo com esta Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF, ao contrário da situação que, inicialmente, se apresentou nos autos do processo 0710604-52.2024.8.07.0006, em que o exequente indicou que a executada residia nesta Circunscrição e onde não foi possível sua localização para citação, razão pela qual o feito foi extinto antes mesmo da angularização da relação processual.
O art. 4o, incisos I e II, da Lei no 9.099/95 estabelece que é competente o foro do domicílio do réu ou do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita para as ações que versem sobre o pedido de execução em questão.
Diante da realidade apresentada, entendo que o disposto no art. 286, inciso II, do CPC deve ser mitigado em benefício de ambas as partes, sob pena de, inclusive, de se dificultar o exercício do direito de defesa pela executada no curso do processo, o que contraria o princípio da facilitação da defesa que impera nos Juizados Especiais.
Veja-se, ainda, que o rito dos Juizados Especiais se norteia pelos princípios da celeridade e economia processual, que também seriam contrariados com a realização de atos expropriatórios inerentes ao processo de execução em localidade diversa desta Circunscrição, eis que ocorreriam na cidade em que reside a executada, afrontando, ainda, o princípio da eficiência, o que confirma a necessidade de mitigação da regra prevista no art. 286, inciso II, do CPC.
Nesse sentido:
"JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. JUÍZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0705433-11.2024.8.07.0008, em face do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. 2. A ação originária foi distribuída aleatoriamente ao Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que declinou da competência com fundamento na regra do art. 286, II do CPC, diante da existência de demanda anterior, que tramitou perante o juízo suscitante, contendo as mesmas partes. 3. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: (...) 5. A norma insculpida no art. 286, II, do CPC, preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 6. Tal regramento visa a proteção do juiz natural, de modo a evitar que outra demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido seja distribuída para outro juízo quando a ação anterior for julgada extinta sem resolução do mérito. 7. Na origem, a parte autora pleiteia a declaração de existência de relação contratual decorrente de contrato verbal, não cumprido pela requerida, cujo objeto é o pagamento e transferência de ponto comercial. Intimada para emendar a inicial a fim de juntar o comprovante de residência, quedou-se inerte. Em decorrência, o feito foi extinto sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC. 8. Dispõem a Lei no 9.099/95 e o Código de Processo Civil que, em princípio, a ação deve ser ajuizada no foro correspondente ao domicílio do réu. O artigo 4o, incisos I e II, da referida Lei estabelece ser competente o foro do domicílio do réu ou aquele onde a obrigação deve ser cumprida. Por sua vez, o artigo 46 do CPC indica que a ação baseada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deverá ser proposta, como regra geral, no foro do domicílio do réu. 9. De fato, na primeira ação, distribuída ao Sexto Juizado Especial Cível de Brasília (0751670-79.2024.8.07.0016), sequer houve a angularização da relação processual com a citação da ré/devedora. Não foram praticados atos processuais que possam ser aproveitados, não se justificando a prevenção invocada. (Acórdão 1067755, 0708386-92.2017.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, publicado no DJe: 22/01/2018.) 10. Ademais, inaplicável à espécie a regra prevista no artigo 286, II, do CPC, uma vez que os juizados especiais cíveis de Brasília e do Paranoá não se submetem à mesma distribuição por possuírem competências territoriais distintas. 11. Portanto, diante da ausência de identidade da competência territorial, mostra-se inaplicável a regra do art. 286, II, do CPC. 12. Nesse sentido: Acórdão 1925190, 07011659820248079000, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Turmas Recursais Reunidas, publicado no DJE: 10/10/2024; Acórdão 1323845, 07018002120208079000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, e Acórdão 1187067, 07305707820188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 24/7/2019. 13. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995." (Acórdão 1953330, 0702345-52.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.)
Dessa forma, com fundamento nos princípios mencionados, e em confronto com a regra do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, no meu entender, encontra-se afastada a prevenção deste Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito, sendo competente o Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que recebeu os autos por distribuição aleatória.
Diante do exposto, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno e artigo 66, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, SUSCITO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo do 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - DF, para processar e julgar o presente feito.
Determino a suspensão do curso do presente feito até o julgamento do conflito de competência em tela. Providencie, a Secretaria, a distribuição do Conflito de Competência, em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta 22/2018 - TJDFT, com as nossas homenagens.
4. Por seu turno, o douto Juízo Suscitado prestou as seguintes informações:

Excelentíssimo Senhor Relator,
Em atenção à determinação de Vossa Excelência no Ofício no 0702019-92.2025.8.07.0000/2023, das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do TJDFT, no que concerne ao Conflito Negativo de Competência no 0702019-92.2025.8.07.0000, tendo como Suscitante o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO e Suscitado o JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA, venho prestar as seguintes informações:
Em 10/12/2024 foi distribuída a este 4o Juizado Especial Cível de Brasília, a ação de execução de título extrajudicial no 0812501-93.2024.8.07.0016, proposta por RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS, CPF 140.829.987-99 em face de VERA FOGAÇA, CPF 036.657.841-31, tratando acerca da execução de contrato relativo à prestação de serviços jurídicos contratados pela requerida, pretendendo reaver os valores que havia investido junto a G.A.S consultoria.
No despacho de ID 220439181 dos autos originários, a Juíza do 5o NUVIMEC observou tratar-se de execução de título extrajudicial, determinou o cancelamento da audiência de conciliação designada e indicou a possível prevenção dos referidos autos com os de n. 0710604-52.2024.8.07.0006 e 0716061-65.2024.8.07.0006.
Anteriormente, em 24/10/2024, havia sido distribuído ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, o processo no 0710604-52.2024.8.07.0006, movido pela RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS, em face de VERA FOGACA, mesmas partes dos autos distribuídos a este Juízo, com o mesmo objeto, tratando acerca da execução de contrato relativo à prestação de serviços jurídicos contratados pela requerida, pretendendo reaver os valores que havia investido junto a G.A.S consultoria.
Este 4o Juizado Especial Cível de Brasília, diante da verificação de que o processo fora distribuído ao Juízo Suscitante havia sido extinto sem julgamento do mérito, ante a não localização da parte devedora, entendeu que o processo deveria ser distribuído por prevenção, nos termos do inciso II do art. 286, do CPC, que fixa a hipótese de distribuição por dependência de qualquer natureza, "quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".
No caso dos autos, tendo havido extinção de processo anterior 0710604-52.2024.8.07.0006 que tramitou no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, sem resolução de mérito, diante da identidade de partes e de pedido, este Juízo entendeu ser obrigatória a incidência da norma a ensejar a distribuição por prevenção das ações.
Dessa forma, foi determinada a redistribuição do processo 0812501-93.2024.8.07.0016 para o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, com base no inciso II do art. 286, do CPC.
São estas as informações que tenho a apresentar. [...]
5. A norma insculpida no art. 286, II, do CPC, preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
6. Tal regramento visa a proteção do juiz natural, de modo a evitar que outra demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido seja distribuída para outro juízo quando a ação anterior for julgada extinta sem resolução do mérito.
7. Dispõem a Lei no 9.099/95 e o Código de Processo Civil que, em princípio, a ação deve ser ajuizada no foro correspondente ao domicílio do réu. O artigo 4o, incisos I e II, da referida Lei estabelece ser competente o foro do domicílio do réu ou aquele onde a obrigação deve ser cumprida. Por sua vez, o artigo 46 do CPC indica que a ação baseada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deverá ser proposta, como regra geral, no foro do domicílio do réu.
8. De fato, na primeira ação, distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, sequer houve a angularização da relação processual. Não foram praticados atos processuais que possam ser aproveitados, não se justificando a prevenção invocada.
9. Ademais, inaplicável à espécie a regra prevista no artigo 286, II, do CPC, uma vez que os juizados especiais cíveis de Brasília e de Sobradinho não se submetem à mesma distribuição por possuírem competências territoriais distintas.
10. Portanto, diante da ausência de identidade da competência territorial, mostra-se inaplicável a regra do art. 286, II, do CPC.
11. Nesse sentido: Acórdão 1953330, 0702345-52.2024.8.07.9000, Rel. Marco Antonio do Amaral, Turmas Recursais Reunidas, publicado no DJE: 17/12/2024; Acórdão 1925190, 07011659820248079000, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Turmas Recursais Reunidas, publicado no DJE: 10/10/2024; Acórdão 1323845, 07018002120208079000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, e Acórdão 1187067, 07305707820188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 24/7/2019.
12. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.